Tribunal: TJDFT
Processo: 0766021-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ROUBO EM VIA PÚBLICA. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA A ASSALTANTES. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. SEGURANÇA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em desfavor de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade de transações bancárias e restituir os valores ao autor. A sentença considerou que o roubo ocorreu fora do estabelecimento bancário e, assim, se caracterizou como fortuito externo, o que obsta a responsabilização objetiva do banco réu (art. 14, §3o, do CDC). Em suas razões, em síntese, a parte recorrente sustenta que a fraude perpetrada não configura fato de culpa exclusiva da vítima, pois o banco poderia ter detectado que as transações foram feitas de forma ilícita.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, in casu, não pode ser afastada no que tange à compra fraudulenta no valor de R$ 7.000,00 feita no cartão de crédito do autor, pois vislumbrável falha no serviço bancário. Com relação ao débito de R$ 2.800,00 na conta corrente do autor, no entanto, a sentença não merece reparo, devendo a responsabilidade objetiva, de fato, ser afastada.
4. Pelo o que narra o processo, o autor foi assaltado por volta das 22:40h do dia 16/11/2022, na altura da 705 norte, em Brasília. Rendido por duas mulheres que portavam uma faca e conseguiram entrar em seu veículo, passou a elas, além do celular, cartão bancário e senha porque assim obrigado. Uma delas detinha consigo uma máquina de cartão de crédito/débito e, segundo a petição inicial, teria ficado por volta de três minutos passando o cartão bancário do autor e digitando a senha que tinha dele recebido. Como depois consignado nos extratos de conta corrente e de cartão de crédito do autor, às 22:47h perfectibilizou-se um débito em sua conta corrente no valor de R$ 2.800,00 (ID 47291984 - Pág. 2), sob a rubrica "Pag*AdrianoBorges"; sem horário da efetivação, consta do extrato do cartão de crédito do autor (ID 47291983 - Pág. 2) compra realizada no valor de R$ 7.000,00, em 16/11/2022, identificada por "PAG*AdrianoBorges BRASÍLIA".
5. Com relação à compra no cartão de crédito no valor de R$ 7.000,00, houve nítida falha de segurança bancária da parte do Banco do Brasil, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira quanto aos danos causados. Esta falha está em que o valor de compra de R$ 7.000,00 destoava completamente de todas as outras despesas do autor em seu cartão de crédito, conforme extrato ID 47291983, páginas 1 - 3. O autor, apesar de ter usado o cartão de crédito 56 vezes entre 25/10 e 16/11/2022, fez nesse período apenas uma compra que excedeu o patamar dos duzentos reais; a grande maioria não chegou a cem reais. Uma compra de R$ 7.000,00, a quase 23h, deveria, pois, ter chamado atenção da administradora do cartão de crédito. O fato de o Banco do Brasil, ao receber uma solicitação de compra do autor no alto e discrepante valor de R$ 7.000,00, às 22:47h, não ter bloqueado ou, ao menos, tentado comunicação com o cliente para confirmação, configura, indubitavelmente, falha na prestação de seu serviço creditício. Ainda um detalhe: a compra foi enquadrada no extrato do cartão de crédito como despesa de "educação", o que, feito nesse valor e nesse horário, sem nenhum evento anterior sequer parecido, diante de uma segurança bancária eficaz, deveria ter levantado ainda mais suspeita.
6.. Com relação ao débito de R$ 2.800,00 na conta corrente do autor, no entanto, em que pese o valor e o horário da operação, verifico nos extratos de conta corrente do autor juntados aos autos haver várias operações em alto valor, como, por exemplo, pixs de R$ 8.500,00 (em 12/12/2022, ID 47291982, p. 2) e R$ 7.500,00 (em 30/11/2022, ID 47291984, p. 3), além de pagamento de boleto no valor de R$ 15.000,00 (em 12/12/2022, ID 47291982, p. 2). Apesar de o horário dessas operações de maior vulto não ter sido o noturno, percebe-se que o autor fazia, sim, uso de cartão de débito à noite e de madrugada, além de pixs, ainda que em valores bastante mais módicos (por exemplo, despesas de 04/11/2022, ID 47291984, p. 3). Sendo assim, o pagamento de R$ 2.800,00, no cartão de débito, não era algo tão esdrúxulo assim, do que decorre que a segurança do Banco do Brasil, neste evento específico, não se mostrou exageradamente desidiosa, a ponto de atrair a responsabilidade objetiva e arcar com os danos. Aqui, sim, deve preponderar a tese do fortuito externo esposada pela sentença em revisão.
7. Em decorrência da falha de segurança bancária reconhecida quanto à compra no cartão de crédito, o Banco do Brasil deve ser obrigado a retirar da fatura do autor a cobrança de R$ 7.000,00, ou a lhe restituir esse valor, caso a esta altura já pago, corrigido monetariamente e acrescidos de juros, além de todos os reflexos que essa cobrança/pagamento em atraso podem ter causado ao autor, como parcelamento de fatura, juros etc.
8. O autor alega também ter sofrido danos morais em virtude destes acontecimentos e esses são mesmo inegáveis. A angústia causada por uma cobrança indevida de R$ 7.000,00 no cartão de crédito - superior, inclusive, aos vencimentos do autor pelo o que se vê em seus extratos da conta corrente - é evento de magnitude muito mais expressiva do que o que se pode considerar mero aborrecimento. Tem capacidade, sim, de colocar em risco atributos da personalidade e da dignidade da pessoa, como o estado psíquico e a paz de espírito. Logo, cabe indenização, a qual, sopesando os critérios já consistentemente solidificados na jurisprudência, como razoabilidade, proporcionalidade, capacidade financeira das partes e vedação ao enriquecimento sem causa, além das funções sancionatória e pedagógica da condenação, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que dela conste a condenação do Banco do Brasil em restituir ao autor o pagamento, caso feito, do valor de R$ 7.000,00 em relação ao seu cartão de crédito, devidamente corrigido pelo INPC desde a data de desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data de ocorrência do evento danoso. Caso o pagamento ainda não tenha sido feito, que seja retirada a cobrança, assim como todos os efeitos que dela possam ter se originado, como parcelamento de fatura e cobrança de juros, dentre outros. O Banco do Brasil também fica condenado a pagar ao autor danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de mora de 1% ao mês a partir da data de arbitramento, qual seja, a prolação deste acórdão, considerando não decorrerem de responsabilidade contratual, mas aquiliana.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.